Tribunal: TJDFT
Processo: 0711425-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711425-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA RECORRIDO: YURI GAGARIN DE MATOS LIMA, ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. PRECLUSÃO E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 797, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 3. Considerando não ter o agravo apresentado contrapontos à decisão recorrida, configura-se clara violação ao princípio da dialeticidade, não podendo as teses relativas à ordem preferencial do art. 835 do CPC e ao fato de o imóvel em questão estar localizado em condomínio irregular serem conhecidas por esta instância judicial. 4. O fato de o imóvel ter sido oferecido como “garantia hipotecária” não é suficiente ao afastamento ou a suspensão dos efeitos do comando judicial ora impugnado. A constituição de hipoteca, para que seja oponível a terceiros, deve estar registrada à margem da matrícula do imóvel – e os elementos carreados aos autos revelam que o agravante detém apenas a posse do bem (por esse motivo foram penhorados apenas os direitos aquisitivos). 5. Mesmo que a referida garantia pudesse ser eventualmente considerada em outros termos, não haveria óbice legal para que os direitos aquisitivos de um só bem servissem à satisfação de mais de uma obrigação. Bastaria que fossem observados os valores perseguidos e a preferência dos credores. Artigo 797, parágrafo único, do CPC. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte. Na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado não observou a ordem de preferência de penhora na execução. Sustenta que apesar da possibilidade da penhora de bens imóveis, o dispositivo mencionado dispõe que a penhora em dinheiro tem preferência, bem como títulos da dívida, títulos e valores mobiliários e veículos. Assim, enfatiza que a penhora de valores pelo sistema BACENJUD atende aos princípios da celeridade e economicidade no caso em tela. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do TJMG para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não merece transitar quanto ao apontado malferimento ao artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme salientado pelo juízo singular, as teses concernentes à ordem preferencial do art. 835 do CPC e ao fato de o imóvel em questão estar localizado em condomínio irregular, inserido em área de propriedade da TERRACAP, foram examinadas e refutadas no julgamento do AGI 0721381-22.2021.8.07.0000 (acórdão 1376536). Desse modo, as questões levantadas pela parte não podem mais ser discutidas, pois operada a preclusão da matéria (ID 38865212). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Por derradeiro, destaco que o efeito suspensivo pleiteado já foi objeto de decisão anterior – a qual indeferiu o pedido (ID 39474415). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005